Tribunal: TCU
Processo: 028.238/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 10.425/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da irregularidade das contas dos ora embargantes, ao julgar a tomada de contas especial autuada, a partir da conversão do TC 014.150/2012-3, por força do Acórdão 2.676/2014-TCU-Plenário no julgamento da auditoria sobre as evidências de dano ao erário na execução do Contrato n.o 72/2009 celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Tescon Engenharia Ltda. sob o valor orçado de R$ 53.798.251,71 para a execução dos itens de serviços em manutenção na BR-319-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. e Sondotécnica Engenharia de Solos S/A, além da Tescon Engenharia Ltda., em face do Acórdão 10.425/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da irregularidade das contas dos ora embargantes, ao julgar a tomada de contas especial autuada a partir da conversão do TC Processo 014.150/2012-3 , por força do Acórdão 2.676/2014 proferido pelo Plenário do TCU, no julgamento da auditoria sobre as evidências de dano ao erário na execução do Contrato n.o 72/2009 celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Tescon Engenharia Ltda. sob o valor orçado de R$ 53.798.251,71 para a execução dos itens de serviço em manutenção na BR-319-AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. e Sondotécnica Engenharia de Solos S/A, além da Tescon Engenharia Ltda., em face do Acórdão 10425/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. indeferir o pedido formulado às Peças 106 e 109 por Roosevelt Campos da Rocha para a inusitada prorrogação do prazo recursal, em sintonia com os pareceres da Seproc e do MPTCU, não apenas porque sobressairia a ausência de previsão legal e regimental para esse procedimento, mas também porque os embargos de declaração teriam o efeito suspensivo amplo, suspendendo até mesmo os prazos para a interposição dos demais recursos cabíveis; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes e a Roosevelt Campos da Rocha, para ciência.